Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023410-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023410-58.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CRAM DOWN – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023410-58.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
, de decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa
Apolus Engenharia Ltda.
.

Aduz, inicialmente ser permitido ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade, a fim de evitar abuso de direito e fraudes.

Explica que no plano homologado, o prazo de pagamento, deságio e carência foram previstos de forma elevada e desarrazoado, sendo: deságio de 85%, carência de 02 anos a iniciar da homologação do PRJ e prazo de pagamento 30 anos em parcelas mensais e consecutivas.

Sustenta que a imposição de deságio elevado importa em prejuízo demasiado ao credor, na medida em caracteriza perdão da dívida, implicando em novação da dívida por preço vil e enseja o enriquecimento ilícito por parte do recuperando.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e declarar nula a previsão da forma de pagamento e que seja determinada a apresentação de novo plano de recuperação judicial.

Contraminuta (id 117434482).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023410-58.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

O banco agravante se insurge quanto às condições de pagamento do crédito, tanto pelo deságio de 85% sobre o valor do crédito, quanto pelo prazo de pagamento em 30 anos, com carência de 24 meses.

Pois bem. Consta que a Assembleia Geral de Credores obteve o seguinte resultado: na classe trabalhista e ME/EPP, 75,47% e 100% dos credores presentes, respectivamente, votaram pela aprovação do plano. Já na classe quirografária, 43,49% dos créditos presentes votou pela aprovação do plano, o que corresponde no computo por cabeça 19 credores, que representam 76% dos credores presentes que votaram pela aprovação.

De notar-se que não se obteve o quórum previsto no art. 45 da Lei 11.101/05, de modo que a recuperanda postulou pela aplicação da regra prevista no art. 58, §§ 1o e 2o, do referido diploma,
in verbis
:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei; (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei.

§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

Como sabido, o referido artigo contempla a figura do chamado “cram down”, que autoriza a concessão da recuperação judicial mesmo sem aprovação da maioria dos votos em todas as classes, desde que observado os requisitos.

No caso, o plano foi aprovado pelas classes trabalhista e ME/EPP.

Já, na classe quirografária, na qual pertence o banco agravante, obteve voto favorável correspondente a 43,49% dos créditos presentes, equivalente a 19 credores (cômputo por cabeça) que representam 76% dos credores presentes que votaram pela aprovação, ou seja, cumprida as exigências para aprovação do PRJ nos termos dos parágrafos do art. 58, da Lei 11.101/2005.

Diante desse quadro, cumpre verificar quanto à alegação de nulidade da AGC sob o fundamento de que a forma de pagamento é abusiva.

Com efeito, o plano de recuperação se sujeita apenas ao controle de legalidade pelo juízo
(STJ, REsp n. 1314209/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/05/2012; AREsp no. 022011/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática publicada em 06/02/2015; e REsp no. 1440267/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão monocrática publicada em 08/04/2015).

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

É o entendimento, portanto, de que a Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade
recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo o exame somente de seus requisitos legais.

Assim ocorre, porque o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes. Vale dizer, que
“diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP)

Nesse contexto, as deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

Assim entende este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPECTIVO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA NULA –
DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico”
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

A aprovação do
plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

(N.U 1005824-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPEAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO
PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO –
INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS
– PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, “O
plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A
recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob a fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o
plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a
homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (85%), carência (12 meses), parcelamento, atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela Assembleia-Geral de Credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.

Recurso desprovido.

(N.U 1006259-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

No mesmo sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - J&S PLÁSTICOS E J&S MANGUEIRAS - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – CLÁUSULAS RELATIVAS À VIABILIDADE ECONÔMICA – Inexistência de abusividade ou ilegalidade quanto à previsão de carência de 20 meses, deságio de 70%, prazo de pagamento (6 anos), atualização das parcelas pelo IPCA a partir do dia 15/08/2019 e incidência de 3,5% a.a. - Questões relativas à viabilidade econômica da empresa, matéria sobre a qual descabe interferência do Poder Judiciário, por desbordar os limites da legalidade estrita - Verificado o atendimento dos requisitos legais de validade do ato jurídico (capacidade do agente, licitude do objeto e obediência à forma legal, art. 104, Código Civil), e não detectado nem apontado ofensa às normas de ordem pública, deve prevalecer a vontade negocial da maioria dos credores quanto às questões de direito disponível e de conteúdo econômico – Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial - CJF/STJ - Precedentes do STJ e dessa 2a. Câmara Reservada de Direito Empresarial - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. NOVAÇÃO – A pretensão recursal de se decretar nulidade da cláusula referente à novação das obrigações dos coobrigados, avalistas e fiadores não pode ser conhecida, uma vez que o MM. Juízo "a quo", ao homologar o plano, já deliberou que os efeitos da recuperação judicial não afetam tais terceiros – Ausência de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO - ART. 58, §2o, LEI No 11.101/2005 - "CRAM DOWN" – No caso em debate, somente 3 classes votaram, tendo o plano sido aprovado por duas delas (I e III). Quanto à Classe II (credores com garantia real), houve empate por cabeça, mas houve aprovação pelo total de crédito. Inocorrência de tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe - Hipótese em que se permite a concessão da recuperação judicial por meio do "cram down" (art. 58, LRE) – RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO. PREVISÃO DE SUBCLASSES – Não há que se falar em violação ao princípio da paridade entre credores em virtude da criação de subclasses, especialmente quanto aos fornecedores que continuam a manter relações negociais com o devedor, acreditando na superação da crise – Tratamento igualitário aos credores que estão na mesma situação jurídica – Subdivisão que não viola o princípio do par conditio creditorum – Enunciado no 57 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal - Diferentes opções de pagamento com livre possibilidade de adesão pelos credores não se mostra ilegal - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2129687-64.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

Desta feita, não há se falar em abusividade das cláusulas quanto a forma de pagamento, em particular por se tratar de natureza negocial e considerada a viabilidade econômica do plano, regularmente aprovado em assembleia geral de credores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022